Tribunal: CARF
Processo: 10730.724242/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724242/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.582 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ERNANI QUARESMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Determinação de pagamento de
convênio médico em sentença de alimentos. Comprovante apresentado com
valor inferior ao pretendido.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724242/2011-62
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724242/2011-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento parcial da glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$1.785,27.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o Contribuinte acima identificado
em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de
2009, referente ao Imposto Suplementar de R$ 3.596,49, sujeito à multa de ofício de
75% e juros legais (fl. 07).
Segundo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 a 11), foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, glosados R$ 3.311,76, por falta de
comprovação da relação de dependência de Lucia Maria Mello, nascimento
08/02/1950 informada na DAA com código 26 e por não comprovar deter a
guarda judicial de Marcos Eduardo Ferreira de Oliveira Quaresma, nascido em
23/04/2000, informado na DAA com código 21.
-Dedução Indevida de Pensão Judicial e/ou por Escritura Pública, glosados R$
8.400,00, por falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosados R$ 4.841,70, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal:
1- UNIMED VITÓRIA COOP DE TRABALHO MÉDICO - CÓD 026 -
R$ 1.950,48 – não pertence a dependente aceito;
2- UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOC. COOP DE SERV MÉD E
HOSP LTDA - CÓD - 026 R$ 2.891,22 – não comprovado. Valores
considerados somente dos dependentes declarados aceitos.
Cientificado do lançamento por via postal mediante Aviso de Recebimento em
30/08/2011 (fl. 26 e 27), o Interessado apresentou impugnação em 27/09/2011, fls. 02 a
05, discordando das infrações, alegando que por ter ficado impossibilitado de “abrir o
disquete referente à Declaração de Imposto de Renda de 2007”, não apresentou
documentos relativos à relação de dependência de Marcos Eduardo de Oliveira
Quaresma, filho menor conforme certidão que anexa, com cujas despesas de pensão
alimentícia (dois salários mínimos), plano de saúde o tratamento odontológico, o
contribuinte arca conforme petição de fixação de pensão que também anexa.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724242/2011-62

Alega o interessado que mesmo não detendo a guarda do menor tem responsabilidade
financeira com o mesmo, não podendo prosperar a notificação, conforme documentos,
inclusive certidão de nascimento, restando comprovado ser o menor seu filho e o grau
de dependência, bem como a improcedência da infração apurada de dedução indevida
de dependente no valor de R$ 3.169,20.
Segue argumentando que resta assim demonstrada a improcedência da glosa de dedução
da pensão alimentícia no valor de R$ 8.400,00, bem como da glosa da dedução de
despesas médicas (Plano de Saúde UNIMED) no valor de R$ 7.745,47 e tratamento
dentário no valor de R$ 2.800,00 relativas ao menor.
Concorda que Lucia Maria Mello não é dependente judicial, sendo sua irmã, mas
ressalta ser ela idosa, solteira, sem filhos, com alto grau de problemas de saúde e sem
condições financeiras para arcar com as despesas médicas, motivo pelo qual ajuda a
custeá-las.
Assim, busca a impugnação da dedução indevida a ela relativa por ser irmã, idosa,
solteira, sem filhos e sem condição financeira de arcar com as despesas médicas que são
altas em função do grau de problemas de saúde que tem.
Anexa documentos de fls. 15 a 20, esperando total provimento da impugnação e que
seja considerado improcedente o lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, que considerou a impugnação improcedente foi
exarada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO. FILHOS DE PAIS
SEPARADOS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
É dedutível para a apuração da base de cálculo do IRPF apenas a
importancia estipulada no art. 8°. inciso II- alinea "c', por dependente cuja
relação de dependencia seja comprovada nos autos mediante apresentação
de documentação hábil e idônea e. no caso de filhos de pais separados,
poderão ser considerados dependentes somente os que ficarem sob a
guarda do contribuinte, em cumplimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Deduzem-se. na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores de despesas médicas, informados no campo
Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf.
somente quando provadas tais despesas e sua dedutibilidade de acordo
com a legislação pertinente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual
o valor de pensão alimentícia, quando comprovada a existência de
estipulação através de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública e comprovado o efetivo pagamento.
Argumentos desprovidos de provas nào podem ser acatados em respeito
ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2015 (e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 21/07/2015 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724242/2011-62

comprovam a obrigação de pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão
judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$8.400,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$1.950,48
para o alimentando.
Não há questões preliminares a serem apreciadas no presente momento.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
Vejam-se os motivos de manutenção da glosa relativa ao pagamento da pensão
judicial apontados pela DRJ em seu voto:
Pensão Alimentícia
(...)
Como se vê da legislação reproduzida, para que seja aceita a dedução de pensão
alimentícia, é necessária a comprovação da existência da obrigação de pagar, além do
cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na forma determinada judicialmente
ou por meio de escritura publica.
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente
paga.
Conforme anteriormente exposto, Marcos Eduardo Ferreira de Oliveira Quaresma, filho
menor, é alimentando, de acordo com declaração do próprio interessado, no entanto, o
documento de fl. 16/17relativo à pensão alimentícia é uma petição com data de ano
2011, não havendo provas da homologação de acordo ou decisão judicial, e sequer foi
comprovado o pagamento efetivo de qualquer valor ao menor. Assim, mantém-se a
glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 8.400,00.
Em seu socorro, o interessado apresenta a sentença que determinou o pagamento
da pensão do alimentando prolatada em 26/09/2002 (e-fls. 62/67), no valor de dois salários
mínimos mais o pagamento de um plano de saúde com direito a internação. Tal prova pode ser
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724242/2011-62

aceita com relativização de sua preclusão, mas satisfaz apenas a necessidade de determinação
judicial do pagamento da pensão, remanescendo a falta de comprovação do seu efetivo
pagamento. Mantém-se assim a glosa relativa a dedução indevida de pensão alimentícia no
valor de R$8.400,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Mas por outro lado, veja-se o que foi apontado pela Primeira Instância em relação
ao pagamento do plano de saúde para o alimentando:
Dedução de Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a dedução restringe-se aos pagamentos
relativos ao tratamento do próprio contribuinte ou de seu dependente e quando
realizados pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial.
Portanto, não tendo sido comprovados tais requisitos, não se pode acatar o pagamento à
UNIMED -Vitória referente ao filho Marcos Eduardo Ferreira de Oliveira (fls. 18/19),
...
A sentença que determinou o pagamento da pensão do (e-fls. 62/67), como dito
prova a ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória, claramente aponta a determinação judicial do
pagamento do plano de saúde do alimentando pelo alimentante.
Combinando então a determinação judicial com os comprovantes do efetivo
pagamento realizado à Unimed Vitória (e-fls. 18/19), verifica-se a possiblidade de afastar
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724242/2011-62

parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$1.785,27, inferior ao apresentado em DAA pelo contribuinte (e-fl. 23).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão presente no recurso voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$1.785,27.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original